Tribunal: TJSP
Processo: 2106475-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL DE PRESTADORA DE SERVIÇO – ALEGAÇÃO DE MÁ ADMINISTRAÇÃO DA VIA – Insurgência contra r. decisão interlocutória que reconheceu a ilegitimidade passiva de duas corrés - Incompetência desta Seção de Direito Privado para o julgamento do recurso – Inteligência da Resolução no 623/2013, artigo 3o, inciso I.7 – Entendimento adotado pelo Colendo Órgão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL DE PRESTADORA DE SERVIÇO – ALEGAÇÃO DE MÁ ADMINISTRAÇÃO DA VIA – Insurgência contra r. decisão interlocutória que reconheceu a ilegitimidade passiva de duas corrés - Incompetência desta Seção de Direito Privado para o julgamento do recurso – Inteligência da Resolução no 623/2013, artigo 3o, inciso I.7 – Entendimento adotado pelo Colendo Órgão Especial – Antecedentes jurisprudenciais – Competência recursal da 1a à 13a Câmara da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido, com encaminhamento para redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106475-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Lençóis Paulista, em que são agravantes
FRANCIELE APARECIDA DE ALMEIDA BATISTA e JENIFFER CAROLINE
DESSIBIO ALMEIDA, são agravados VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA e FORTPAV - PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS NUNES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106475-48.2020.8.26.0000 -Voto no
2
31a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2106475-48.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: FRANCIELE APARECIDA DE ALMEIDA BATISTA e
JENIFER CAROLINE DESSIBIO ALMEIDA
AGRAVADO:
VALE
DO
RIO
NOVO
ENGENHARIA
E
CONSTRUÇÕES LTDA. e FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS
LTDA.
ORIGEM: 1a VARA CÍVEL DO FORO DE LENÇÓIS PAULISTA
JUÍZA PROLATORA: NATASHA GABRIELLA AZEVEDO MOTTA
VOTO No: 32.455
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

RESPONSABILIDADE
CIVIL
DE
PRESTADORA DE SERVIÇO ALEGAÇÃO
DE MÁ ADMINISTRAÇÃO DA VIA

Insurgência contra r. decisão interlocutória que
reconheceu a ilegitimidade passiva de duas
corrés - Incompetência desta Seção de Direito
Privado para o julgamento do recurso

Inteligência da Resolução no 623/2013, artigo
3o, inciso I.7
Entendimento adotado pelo
Colendo
Órgão
Especial

Antecedentes
jurisprudenciais Competência recursal da 1a à
13a Câmara da Seção de Direito Público deste
Egrégio Tribunal de Justiça
Recurso não
conhecido,
com
encaminhamento
para
redistribuição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106475-48.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FRANCIELE APARECIDA DE ALMEIDA BATISTA e JENIFFER
CAROLINE DESSIBIO ALMEIDA contra a r. decisão interlocutória
proferida pelo Juízo “a quo” que, nos autos da “ação de indenização
por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito”,
proposta contra SP
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E
RODAGENS DE SÃO PAULO, VALE RIO NOVO ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES LTDA. e FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA., reconheceu a ilegitimidade de parte das
agravadas Vale do Rio Novo Engenharia e Construções Ltda. e
FortPav Pavimentação e Serviços Ltda.
Inconformadas, sustentaram as agravantes, em suas
razões (fls. 01/15), que o contrato juntado aos autos às fls. 141/149,
bem como as informações prestadas pela DER comprovam que as
demais corrés realizavam obras na rodovia na data do acidente, tendo
tal circunstância sido comprovada pela falta de sinalização da pista.
Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pela reforma
da decisão agravada no sentido de se reconhecer a pertinência
subjetiva das corrés.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106475-48.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Insurgem
as
agravantes
contra
r.
decisão
interlocutória que reconheceu a ilegitimidade das agravadas Vale do
Rio Novo Engenharia e Construções Ltda. e FortPav Pavimentação e
Serviços Ltda.
No entanto, o presente recurso não comporta
julgamento perante esta 31a Câmara de Direito Privado, visto que se
trata de demanda que versa sobre a responsabilidade de autarquia
estadual e prestadoras de serviço público, em razão de sinistro
ocorrido, supostamente, pelas más condições de administração de via
pública.
Com efeito, dispõe a Resolução no 623/2013, em seu
artigo 3o, inciso I.7, sobre a competência da Seção de Direito Público
deste Egrégio Tribunal de Justiça para julgar: “Ações de responsabilidade
civil do Estado, compreendidas as decorrentes de ilícitos: a. previstos no art.
951 do Código Civil, quando imputados ao Estado, aos Municípios e às
respectivas autarquias e fundações; b. extracontratuais de concessionárias e
permissionárias de serviço público, que digam respeito à prestação de serviço
público, ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o da Resolução
623/2013”.
E o atual entendimento do Colendo Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça aponta para a competência da Seção
de Direito Público para conhecer e julgar a matéria ora discutida.
Confira-se:
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE VEÍCULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106475-48.2020.8.26.0000 -Voto no
5
EM RAZÃO DE BURACO NÃO SINALIZADO EM
RODOVIA. NEGLIGÊNCIA DO PODER PÚBLICO
EM
MANTER
EM
PERFEITO
ESTADO
DE
CONSERVAÇÃO
AS
VIAS
E
LEITOS
CARROÇÁVEIS, DECORRENDO DAÍ A PRETENSA
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. TEMA QUE SE
INSERE NA COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL
EXTRACONTRATUAL. APLICAÇÃO DO ART. 3o, I,
ITEM "I.7", DA RESOLUÇÃO N° 623/2013 DO TJSP.
PRECEDENTES DO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL.
CONFLITO PROCEDENTE, COMPETENTE A 6a
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DA CORTE.”
(Conflito
de
competência
cível
0005200-27.2019.8.26.0000, Rel. Des. Xavier de Aquino;
Órgão Julgador, j. 13/03/2019)
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. REPARAÇÃO DE
DANOS MATERIAIS E MORAIS. AÇÃO PROPOSTA
EM FACE DO DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E
ESGOTOS
DE
RIBEIRÃO
PRETO
DAERP.
ACIDENTE COM MOTOCICLETA EM RAZÃO DE
BURACO
NÃO
SINALIZADO
NA
VIA.
NEGLIGÊNCIA
DA
CONCESSIONÁRIA
EM
MANTER
EM
PERFEITO
ESTADO
DE
CONSERVAÇÃO
AS
VIAS
E
LEITOS
CARROÇÁVEIS, DECORRENDO DAÍ A PRETENSA
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. TEMA QUE SE
INSERE NA COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL
EXTRACONTRATUAL
DE
EMPRESA
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
PÚBLICO.
APLICAÇÃO DO ART. 3o, I, ITEM "I.7", DA
RESOLUÇÃO
N°.
623/2013,
ALTERADA
PELA
RESOLUÇÃO No 648/2014 . PRECEDENTES DO C.
ÓRGÃO ESPECIAL. CONFLITO PROCEDENTE,
COMPETENTE A C. 1a CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO DA CORTE” (Conflito de Competência no
0012886-07.2018.9.26.000, Relator o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106475-48.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Xavier de Aquino, j. 23.05.2018).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Reparação de danos
materiais Demanda ajuizada contra a Companhia de
Engenharia de Tráfego de São Paulo, alegando a falta de
sinalização de lombada ocasionando o acidente Apelação
distribuída à 26a Câmara de Direito Privado que,
entendendo pela incompetência do órgão julgador, não
conheceu do recurso Autos redistribuídos à 3a Câmara de
Direito Público, que não conheceu do recurso e suscitou
conflito de competência Pretensão da demanda que se
refere à responsabilidade civil extracontratual de empresa
concessionária de serviço público Faute du service
Matéria afeta à competência da Seção de Direito Público,
nos termos da Resolução no 623/2013
Conflito de
competência procedente. Julga-se procedente o conflito de
competência para declarar competente a Colenda 3a
Câmara de Direito Público para o julgamento do recurso.”
(Conflito
de
competência
cível
0026873-13.2018.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Anafe, j.
03/10/2018).
Do corpo do v. acórdão imediatamente acima
invocado, destaco:
“Como se vê dos autos, conquanto se trate de ação de
indenização de danos materiais em veículo automotor, o
fundamento invocado pelo autor decorre do fato da
inadequada prestação de serviço público (ausência de
sinalização de lombada) pela Companhia de Engenharia de
Tráfego de São Paulo CET, concessionária de serviço
público, o que teria causado o acidente. Essa é a causa de
pedir da ação.
Assim, cumpre observar que a hipótese sub exame não pode
ser cuidada sob a temática da responsabilidade objetiva
(artigo 37, §6o, da Sexta Carta Republicana), dado que não
se trata aqui de apreciação de facere danoso (Cf. Celso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106475-48.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Antônio
Bandeira
de
Mello,
in
Responsabilidade
Extracontratual
do
Estado
por
Comportamentos
Administrativos, in RT 552/14), mas sim de um non facere
de repercussão danosa, caracterizando a hipótese clássica
da faute du service dos franceses, aqui denominada na
doutrina como culpa anônima, ou meramente, por
tradução, falta de serviço, que constitui a responsabilidade
do Estado por comportamento ilícito, sob o perfil do
descumprimento de um dever de agir, no qual a omissão é
propositada (dolo) ou gerada por singela incúria, na
modalidade de imprudência, negligência ou imperícia __
esse ponto merece um parênteses, na medida em que parte
dos especialistas entende que mesmo na omissão, a
responsabilidade do Estado, quer por força da exegese da
norma inserta no artigo 107 da Constituição Federal
anterior, quer em razão do preceito esculpido no artigo 37,
§6o, da atual Carta, a Administração responde por
responsabilidade objetiva e não subjetiva, conforme
desvendado (Cf. Desembargador Álvaro Lazzarini, in
Responsabilidade Civil do Estado por Atos Omissivos de
Seus Agentes, in RJTJESP 117/8).
Dessa forma, ainda que se possa discutir a responsabilidade
subjetiva ou objetiva, in casu, a matéria debatida nos autos
efetivamente se insere dentre aquelas passíveis de discussão
nas denominadas "ações de responsabilidade civil do
Estado, inclusive as decorrentes de ilícitos extracontratuais
de concessionárias e permissionárias de serviço público,
que digam respeito à prestação de serviço público,
ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o desta
Resolução”, e que são da competência da Seção de Direito
Público (da 1a à 10a Câmaras), nos termos da redação do
artigo 3o, inciso I, item I.7, da Resolução no 623/2013.
Nesse sentido, julgado do Colendo Órgão Especial:
“Conflito de Competência Reparação de danos materiais e
morais Ação proposta em face do Departamento de Águas e
Esgotos de Ribeirão Preto DAERP Acidente com
motocicleta em razão de buraco não sinalizado na via
Negligência da concessionária em manter em perfeito
estado de conservação as vias e leitos carroçáveis,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106475-48.2020.8.26.0000 -Voto no
8
decorrendo daí a pretensa obrigação de indenizar Tema que
se insere na competência da Seção de Direito Público
Responsabilidade
civil
extracontratual
de
empresa
concessionária de serviço público Aplicação do art. 3o, I,
item “I.17”, da Resolução no 623/2013, alterada pela
Resolução no 648/2014 Precedentes do C. Órgão Especial
Conflito procedente Competente a C. 1a Câmara de Direito
Público da Corte.” (Conflito de Competência no
0012886-07.2018.8.26.0000, Rel. Des. Xavier de Aquino,
j. 23/05/2018, v.u.).
. . .
Desta feita, conclui-se que embora a inicial descreva um
dano causado por acidente de trânsito, matéria de
competência da Seção de Direito Privado, a motivação da
causa petendi, é a responsabilidade civil do Estado,
decorrente de ilícito extracontratual de concessionária de
serviço público, atraindo a competência da Colenda
Câmara de Direito Público desse Eg. Tribunal de Justiça”.
No mesmo sentido também já se posicionou esta
Colenda Câmara:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
VEÍCULO. PEDIDO VOLTADO À CONDENAÇÃO
DA
MUNICIPALIDADE
À
REPARAÇÃO
DE
DANOS, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O ACIDENTE
OCORREU EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE
BURACO NA VIA PÚBLICA, DESPROVIDA DE
SINALIZAÇÃO.
FUNDAMENTO
NA
RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELA FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. MATÉRIA
INERENTE À COMPETÊNCIA DA C. SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO. NÃO CONHECIMENTO E
DETERMINAÇÃO DE REMESSA. A competência para
julgamento das demandas de indenização em face da
Municipalidade, fundadas na responsabilidade objetiva
decorrente de falha/deficiência da prestação de serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106475-48.2020.8.26.0000 -Voto no
9
público, é inerente à Seção de Direito Publico deste
Tribunal, nos termos do art. 3o, I.7, da Resolução
623/2013, conforme precedentes do Colendo Órgão
Especial do Tribunal de Justiça. Decorre daí a
impossibilidade de conhecimento do recurso neste âmbito,
em razão do que se determina a remessa dos autos para
redistribuição.”
(TJSP,
31a
Câmara
de
Direito
Privado, Apelação Cível 1033343-19.2014.8.26.0506, Rel.
Des. Antonio Rigolin, j. 22/05/2019; Data de Registro:
22/05/2019).
“COMPETÊNCIA
RECURSAL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DE
PREFEITURA.
DEFICIÊNCIA DO SERVIÇO PÚBLICO E FALTA DE
MANUTENÇÃO. Decisões recentes do Órgão Especial
reconhecendo a competência da Seção de Direito Público,
para exame de ações semelhantes. Impossibilidade de
CONHECIMENTO DO RECURSO PELA SEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO DESTA CORTE DE JUSTIÇADE
SÃO PAULO. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM
DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO. O caso em
julgamento discute a responsabilização do município, em
razão da ocorrência de omissão na conservação da via
pública, especialmente com relação a pavimentação, fato
que gerou o evento danoso suportado pela autora. A
matéria em discussão refere-se a competência recursal da
Seção de Direito Público entre as Câmaras 1a a 13a deste
Tribunal, com competência preferencial para o julgamento,
nos termos do art. 3o, I.7, da Resolução 623/2013.
Precedentes do Colendo Órgão Especial do Tribunal de
Justiça.” (TJSP, 31a Câmara de Direito Privado, Apelação
Cível no 1007745-88.2018.8.26.0032, Rel. Des. Adilson de
Araujo, j. 15/05/2019).
“RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
VEÍCULO. PEDIDO VOLTADO À CONDENAÇÃO
DA CONCESSIONÁRIA À REPARAÇÃO DE DANOS
DECORRENTES DE ACIDENTE OCORRIDO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106475-48.2020.8.26.0000 -Voto no
10
VIA PÚBLICA, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE
VAZAMENTO DE ÓLEO DA REDE DE ESGOTO.
FUNDAMENTO
NA
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO
PÚBLICO.
MATÉRIA
INERENTE
À
COMPETÊNCIA DA C. SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO.
NÃO
CONHECIMENTO
E
DETERMINAÇÃO DE REMESSA. A competência para
julgamento das demandas de indenização em face de
concessionária
de
serviço
público,
fundadas
na
responsabilidade objetiva decorrente de falha/deficiência da
respectiva prestação, é inerente à Seção de Direito Publico
deste Tribunal, nos termos do art. 3o, I.7, da Resolução
623/2013, conforme precedentes do Colendo Órgão
Especial do Tribunal de Justiça. Decorre daí a
impossibilidade de conhecimento do recurso neste âmbito,
em razão do que se determina a remessa dos autos para
redistribuição.” (TJSP, 31a Câmara de Direito Privado,
Apelação
Cível
1000552-55.2016.8.26.0270;
Des.
Rel. Antonio Rigolin, j. 25/07/2017).
Cite-se, ainda:
“Ação de reparação de danos em veículo buraco em via
pública matéria que se insere na competência da Seção de
Direito Público deste Tribunal de Justiça precedentes em
recentes Conflitos de Competência
apelação não
conhecida, determinada a redistribuição.” (TJSP, 33a
Câmara
de
Direito
Privado, Apelação
Cível
1021797-56.2015.8.26.0562, Rel. Des. Eros Piceli, j.
25/04/2019).
“Competência. Dano causado em pneus do automóvel por
má-conservação de via pública. Responsabilidade civil do
Estado. Matéria atribuída preferencialmente à Subseção de
Direito Público do TJSP. Resolução da Presidência no
623/2013. Competência firmada pelo pedido inicial na ação
principal. Art. 103 do RITJ. Recurso não conhecido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106475-48.2020.8.26.0000 -Voto no
11
determinada a redistribuição do feito.” (TJSP, 36a Câmara
de
Direito
Privado, Apelação
Cível
0037509-48.2013.8.26.0506,
Rel.
Des. Walter
Cesar
Exner, j. 30/11/2018).
Assim,
a
hipótese
dos
autos
reclama
o
reconhecimento da incompetência desta Colenda Câmara para
apreciação do tema, em consonância ao entendimento atual do
Colendo Órgão Especial.
Nestes termos, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do
presente recurso, encaminhando-se os autos para redistribuição a uma
das 1a a 13a Câmaras da Seção de Direito Público deste Egrégio
Tribunal de Justiça.
CARLOS NUNES
RELATOR